Tribunal: STF
Processo: ARE 1484560
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ENCERRAMENTO PRECOCE DA AÇÃO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Goiás, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5641151-89.2021.8.09.0051, interposto pelo Ministério Público de Goiás, nestes termos:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.



      1. Se o ingresso no domicílio por policiais militares decorreu de busca pessoal em via pública, apoiada em impressões subjetivas dos agentes e sem consentimento válido do morador, a diligência e a prova dela derivada são ilícitas (CPP, art. 157), por violação de domicílio, devendo ser mantida, portanto, a decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, inc. III, do CPP. 



    2. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 16).



    O Tribunal de Justiça de Goiás rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Goiás (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alegou ter o Tribunal de Justiça de Goiás contrariado os incs. X, XI, XV e LXIII do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. 



    Ressaltou que, “segundo as próprias circunstâncias fáticas reconhecidas no acórdão, a busca pessoal que conduziu à posterior busca e apreensão domiciliar foi levada a termo depois de a recorrida ser vista conversando, no início da madrugada, com um ‘entregador de aplicativo’, o qual, ao simples avistar da viatura policial, empreendeu fuga em sua motocicleta, demonstrando nervosismo, conforme consignado nos depoimentos dos agentes de segurança pública, expressamente registrados no aresto objurgado” (fls. 16-17, e-doc. 29).



    Asseverou que “a base empírica sobre a qual recai a análise do caso concreto demonstra, de maneira evidente, que a abordagem policial realizada encontra-se amparada em sua própria função constitucional, de sorte que torna-se descabido arguir a nulidade. Conforme cediço, a abordagem policial é um dos principais instrumentos jurídicos de trabalho de agentes de segurança pública, cuja discricionariedade para realização reside na análise, pelo policial, se há fundada suspeita para a medida” (fl. 18, e-doc. 29).



    Assinalou que, “como reconhecido pelo acórdão atacado, os elementos indiciários demonstram que os policiais militares encontravam-se em patrulhamento de rotina, cumprindo seu dever constitucional, quando avistaram a recorrida conversando, no início da madrugada, com um ‘entregador de aplicativo’ que, ao apenas notar a aproximação da viatura policial, ficou nervoso e empreendeu fuga em sua motocicleta, denotando, pois, evidente atitude estranha, a reclamar a atenção dos ocupantes do carro oficial. Resta evidente que o concreto fato de um dos interlocutores da conversa ter demonstrado comportamento nervoso e reação de fuga tão logo tenha visualizado os agentes de segurança, mormente pelo horário da diligência, autoriza concluir, com satisfatória segurança, a existência de contexto apto a autorizar a busca pessoal” (fl. 19, e-doc. 29).



    Argumentou que “a autorização da recorrida para o ingresso domiciliar existiu e foi gravada pelos agentes de segurança pública, não havendo que se falar, nesse particular, em nulidade do consentimento por ausência de prévio aviso ao direito de permanecer em silêncio (aviso de Miranda), tal como sustentou o TJGO quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Parquet” (fl. 22, e-doc. 29).



    Pediu fosse o recurso “conhecido e provido, a fim de que se reforme os acórdãos e, com isso, reconheça-se a inocorrência de violação às garantias constitucionais da liberdade de ir e vir, da intimidade e vida privada, da não autoincriminação e domiciliar da ora recorrida e se declare a licitude das provas colhidas, com a devida caracterização da materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 30, e-doc. 29).



    A defesa da agravada apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 32).



    3. Em 13.6.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 77).



    No agravo, o Ministério Público de Goiás enfatiza que “o apelo extraordinário não discute fatos ou provas. Visa, apenas, a apreciação de questões jurídicas à luz da jurisprudência sobre a matéria, bem como das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão objurgado. No caso vertente, com efeito, a maioria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença de primeiro grau que rejeitou denúncia oferecida pelo Parquet em desfavor da recorrida, imputando-a a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). De acordo com a Corte de Justiça local, não foram preenchidas as condições legais para a busca pessoal que desaguou, posteriormente, na busca e apreensão domiciliar e consequente apreensão de 3 (três) porções de maconha, com massa bruta total de 1,0 kg (um quilograma), e 1 (uma) porção de cocaína, pesando 600,0 g (seiscentos gramas)” (fl. 4, e-doc. 40). 



    Realça “que o Tribunal a quo consignou textualmente, quanto à prisão em flagrante, que: (i) policiais militares realizavam patrulhamento em razão do mister decorrente do poder de polícia ostensiva; (ii) em meio à diligência, já na madrugada, ao passarem pela recorrida, notaram a fuga empreendida por pessoa que conversava com ela; (iii) face a esse contexto, abordaram a recorrida, que, na ocasião, confessou que possuía drogas no interior de sua residência e franqueou a entrada dos agentes de segurança no local, onde foi localizado e apreendido o material constitutivo da materialidade delitiva. São, portanto, fatos incontroversos” (fl. 6, e-doc. 40). 



    Pede “seja o agravo conhecido e provido para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 25, e-doc. 40)



    A defesa da agravada apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 43).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. X, XI, XV e LXIII do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    6. Consta do processo ter sido Thais Barreto Sobrinho Santana denunciada pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Em 27.7.2022, o juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça de Goiás, rejeitou a denúncia do Ministério Público de Goiás, ao concluir serem as provas incriminatórias ilícitas, não havendo, na espécie, indicativo de situação ou conduta típica apta a sugerir a prática do delito de tráfico de drogas e fundamentar o flagrante policial. 



    Na decisão pela qual rejeitada a denúncia, ressaltou-se que não seria possível identificar se a gravação teve início antes ou depois do ingresso domiciliar, tampouco se a recorrida teria sido advertida do direito de permanecer em silêncio. O juízo de primeira instância realçou que os relatos policiais não seriam compatíveis com os dados do relatório médico emitido após a prisão da denunciada. Confira-se:



    “Extrai-se da peça acusatória que a denunciada teria sido abordada após ter tido contato com motorista de aplicativo, que saiu rapidamente após visualizar a viatura da polícia, e não soube dar maiores explicações sobre o encontro com tal motorista: o que ele fazia ali ou o que teria entregado à denunciado. Em seguida a denunciada foi indagada se havia algo de ilícito em sura residência e a resposta foi positiva. A denunciada, então, franqueou a entrada da polícia para revista. Na diligência foram encontradas maconha (1kg), cocaína (600g) e balanças de precisão. 



    Ocorre que a prova produzida é ilícita. 



    A denunciada não tinha nada de ilegal consigo quando foi abordada. 



    Mesmo que não tivesse prestado informações verossímeis quanto ao motorista de aplicativo com quem tinha encontrado, tal situação por si só não configuraria fundada suspeita para a busca pessoal (CPP, art. 244) e nem fundadas razões para o ingresso no domicílio da denunciada (CPP, art. 240), ainda mais que não foi ventilado em nenhum momento que sua casa seria palco de tráfico de drogas. 



    A versão dos policiais não conta com corroboração externa e não houve qualquer demonstração de impossibilidade de convocar um vizinho da denunciada ou transeunte para acompanhar o trabalho da polícia. Poderia inclusive ter havido a gravação de toda a diligência policial desde a abordagem inicial. 



    Pontue-se que a abordagem decorreu de patrulhamento de rotina sem qualquer conduta ou situação atípica envolvendo a denunciada que sugerisse a prática de crime. 



    A despeito de nos autos conter gravação dos policiais em que a denunciada assume ter em depósito substâncias ilícitas e franqueia o ingresso dos agentes em sua casa (ev. 42), não houve a advertência quanto ao direito ao silêncio e não se sabe se foi feita depois do ingresso na residência da autora, conforme ela sustenta. Contudo não se descarta a possibilidade de ter sido realizada posteriormente, pois se a denunciada tivesse sido tão colaborativa como dá a entender o vídeo, não constariam no relatório médico dados indiciários de excesso policial, que aliás não foram referidos pelos milicianos quando depuseram perante a autoridade policial. 



    Diz o relatório médico (ev. 34, arq. 2): 



    BOM ESTADO GERAL. PERICIADA REFERE QUE UM POLICIAL A ATINGIU COM UM CABO DE VASSOURA EM REGIÃO MEDIAL DE COXA ESQUERDA E COM UMA CORONHADA EM CABEÇA À ESQUERDA EQUIMOSE ARROXEADA DE APROXIMADAMENTE 2,5CM DE DIÂMETRO EM REGIÃO MEDIAL DE TERÇO MÉDIO DE COXA ESQUERDA; EDEMA ASSOCIADO A ERITEMA DE APROXIMADAMENTE 4CM DE DIÂMETRO EM REGIÃO PARIETOTEMPORAL ESQUERDA DE COURO CABELUDO 



    Pode-se argumentar que os milicianos conferiram à denunciada o direito de não produzir prova contra si mesmo. Apenas não registraram na gravação. Porém um indivíduo que foi abordado sem nada de ilícito espontaneamente autoincriminar-se constitui enredo kafkiano, surreal.



    O cenário acima delineado autoriza mesmo a conclusão quanto à ilicitude da prova pela ação açodada da polícia que acabou por inobservar regras de transparência da atividade policial e claudicou na salvaguarda de direitos fundamentais. 



    Como consequência do reconhecimento da ilicitude das provas (CPP, art. 157), não há que se cogitar de materialidade. 



    Isto posto, REJEITO a denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP” (fls. 1-3, e-doc. 9 - grifos nossos).



    7. Interposta apelação criminal pelo Ministério Público de Goiás, a Quarta Turma da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás manteve o entendimento da primeira instância e assentou como ilícitas as provas decorrentes da violação do domicílio. Confirmou não haver, na espécie, fundadas razões que justificassem o ingresso no domicílio da recorrida, com quem nada de ilícito teria sido encontrado durante busca pessoal ocorrida fora da residência. Tem-se no acórdão:



    “No segundo grau, a alegação de violação de domicílio foi afastada pelo Relator em razão da presença de justa causa para a diligência policial e consentimento do morador, pois ‘os policiais militares responsáveis pela abordagem afirmaram que a ré estava em atitude suspeita e demonstrando nervosismo, e que, posteriormente, houve autorização para o ingresso no domicílio, onde foram encontradas mais de 1,0 Kg (um quilograma) de maconha e 600,0 g (seiscentos gramas) de cocaína.’



    Em recente decisão, O Superior Tribunal de Justiça, considerou ‘ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida’ (AgRg no HC 746027 / SP, Min. OLINDO MENEZES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO –, 6ª Turma, julgado em 18/10/202, Dje de 221/10/2022). 



    No caso, verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, relacionadas ao fato de a acusada ter tido contato com motorista de aplicativo, o qual saiu rapidamente após visualizar a viatura da polícia, demonstrando nervosismo, bem como por ter, supostamente, recebido do condutor drogas para comercialização, constatação que não se comprovou, tendo em conta que nada foi encontrado com ela. 



    Nesse sentido, as declarações do policial militar Ricardo Moreira Coelho, que efetuou a abordagem:



    ‘em patrulhamento pelo Setor Vila Bandeirantes-Goiânia/GO, quando avistou na Rua Poços de Caldas, de frente a uma casa situada na quadra G, lote 23, Vila Bandeirantes, nesta capital, um motociclista, entregador por aplicativo, parado próximo a uma mulher, ora conduzida THAIS BARRETO SOBRINHO SANTANA; QUE ao perceber a presença da viatura, o motociclista deixou o local rapidamente, o que elevou o estado de suspeição da equipe, motivo pelo qual procederam a abordagem da conduzida, que permaneceu no local; QUE a conduzida Thais Barreto Sobrinho Santana foi questionada o que o motociclista teria entregue, e o que ele estaria fazendo ali, mas a conduzida não soube explicar; QUE questionada se haveria em sua residência, no endereço supracitado, algo de ilícito, respondeu que haveria drogas e autorizou a entrada da equipe, conforme vídeo anexado na ocorrência e indicou o local onde estavam as drogas, sendo localizado em seu guarda roupas uma ‘peça’ de substância vegetal compactada da droga maconha, porções de tamanhos variados de substância petrificada com odor e coloração da droga cocaína, em forma de crack, embaladas em sacola plástica de cor azul e uma balança digital; QUE a conduzida aduziu que haveria no forro da casa mais drogas, sendo localizado neste local mais duas ‘peças’ de substância vegetal compactada da droga maconha, embalada s em plástico de coloração amarela e outra balança digital’ (mov. 1, fls. 2 e ss., pdf).



    Ademais, a busca domiciliar está apoiada em confissão informal ilegítima, seja por não ter sido comprovado se ocorreu antes ou depois da inserção no imóvel, seja por ausência de prova da voluntariedade da acusada – dado que inexiste declaração expressa, testemunhas do ato ou registro em áudio e/ou vídeo –, ou mesmo pelo fato de não lhe assegurarem o direito ao silêncio.



    Além disso, pelo que consta, o relatório médico apontou indícios de excesso na atividade policial, consoante ressaltou a decisão impugnada:



    ‘A despeito de nos autos conter gravação dos policiais em que a denunciada assume ter em depósito substâncias ilícitas e franqueia o ingresso dos agentes em sua casa (ev. 42), não houve a advertência quanto ao direito ao silêncio e não se sabe se foi feita depois do ingresso na residência da autora, conforme ela sustenta. Contudo não se descarta a possibilidade de ter sido realizada posteriormente, pois se a denunciada tivesse sido tão colaborativa como dá a entender o vídeo, não constariam no relatório médico dados indiciários de excesso policial, que aliás não foram referidos pelos milicianos quando depuseram perante a autoridade policial.’



    Dessarte, se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, o que acarreta nulidade do ato e de todas as provas daí decorrentes (CPP, art. 157). 



    Por consequência, não há provas da materialidade e nem autoria quanto ao crime de tráfico, inexistindo justa causa para o recebimento da denúncia, devendo ser mantida, assim, a decisão que a rejeitou com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal. 



    III. Ante o exposto, desacolhendo o parecer Ministerial de Cúpula, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso” (fls. 4-6, e-doc. 16).



    8. Na espécie vertente, não se tem a comprovação de ilicitude na atuação dos Policiais ao adentrarem a residência da agravada. Consta dos depoimentos policiais que Thais Barreto Sobrinho Santana, após ser visualizada conversando com motociclista que se evadiu ao perceber a presença dos agentes públicos, teria confessado a posse dos ilícitos e franqueado a entrada dos Policiais no domicílio, onde teriam encontrado um quilo de maconha e seiscentos gramas de cocaína. 



    Ao rejeitarem a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os órgãos judiciais estaduais encerraram a ação penal de forma prematura. Os elementos probatórios que seriam apresentados durante a instrução criminal poderiam, ou não, comprovar a veracidade das imputações formuladas pelo Ministério Público, inclusive sobre o momento da gravação, as condições que conduziram à residência e o alegado excesso policial. 



    9. Para o recebimento da inicial, é suficiente que da peça acusatória e do acervo probatório, que lhe serve de lastro, seja possível a identificação dos elementos mínimos necessários para a caracterização, em tese, da prática delitiva imputada à acusada, permitindo-se-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Suficiente é a existência de indícios de autoria do crime, não de prova cabal, nem de como seria conduzida a instrução, até mesmo para se conhecer como foram reunidos os elementos probatórios. 



    10. Na espécie, a denúncia (e-doc. 7) deixa bem delineada a justa causa e os limites de atuação da agravada nos fatos tidos como criminosos, a serem apurados durante cuidadosa e rigorosa instrução criminal. Na denúncia, estão identificados e descritos os alegados ilícitos praticados pela agravada, sendo apontadas as provas colhidas na fase pré-processual, que servem de fundamento para a pretensão punitiva estatal.



    11. Os órgãos judiciais estaduais rejeitaram a denúncia de forma prematura, ao concluírem pela ilicitude da conduta policial de adentrar a residência da agravada. 



    Na espécie em análise, a existência de versões opostas sobre o ingresso domiciliar demanda que a ação penal avance para a fase instrutória, sobretudo porque o alegado consentimento da moradora, se comprovado, afastaria a alegada ilicitude. 



    Confiram-se exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.631-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP. 3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento da ação penal por órgão diverso do retratado como juiz natural pressupõe que os fatos na denúncia não consubstanciem crime, ou que haja incidência de prescrição ou defeito de forma, considerada a peça inicial apresentada pelo Ministério Público” (HC n. 84.738, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 25.2.2005).



    Com os dados incontroversos constantes do processo e sem necessidade de reexame de provas, mas valendo-se apenas do quadro fático demonstrado e aproveitado pelas instâncias antecedentes, comprova-se ser precoce a rejeição da denúncia realizada pelo Tribunal de Justiça do Goiás, pois a continuidade da ação penal é necessária para se demonstrar, ou não, a veracidade das imputações formuladas pelo Ministério Público de Goiás. 



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo, para cassar o acórdão e a decisão recorridos e determinar às instâncias estaduais competentes seja recebida a denúncia apresentada na Ação Penal n. 5641151-89.2021.8.09.0051, com retorno do processo ao juízo de origem, para regular processamento do feito (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Juiz Substituto em Segundo Grau Sival Guerra Pires, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 5641151-89.2021.8.09.0051 e ao juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Goiânia, do Tribunal de Justiça de Goiás (Ação Penal n. 5641151-89.2021.8.09.0051), para tomarem ciência desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora